Tribunal: TJBA
Processo: 0000494-11.2015.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000494-11.2015.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANA DE MORAIS SANTOS DA SILVA Advogado(s): BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA, ARLINDO VIEIRA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE 70% SOBRE SALÁRIO BASE POR JORNADA DE 40 HORAS. PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL DO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA JORNADA DE 40 HORAS. FICHA FINANCEIRA. DIREITO AO ADICIONAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão central dos autos consiste em determinar se a requerente possui direito ao recebimento de diferenças salariais correspondentes ao adicional de 70% sobre o salário base pelo exercício de jornada de 40 horas semanais no período de janeiro de 2006 a julho de 2009. 2. O Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do Magistério Público do Município de Catolândia prevê expressamente o direito ao acréscimo de 70% sobre o salário base para professores que exerçam jornada de 40 horas semanais. 3. A ficha financeira acostada aos autos comprova o exercício efetivo de jornada de 40 horas semanais pela professora no período objeto da cobrança. 4. Demonstrados os pressupostos legais e fáticos do direito pleiteado, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao adicional de 70% sobre o salário base. 5. A Administração Pública deve observar os direitos assegurados aos servidores em seus planos de carreira, sendo vedado o não pagamento de vantagens legalmente previstas quando preenchidos os requisitos. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000494-11.2015.8.05.0231, em que figuram como apelante ROSANA DE MORAIS SANTOS DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.